Tribunal: CARF
Processo: 10830.909139/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909139/2012-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
UNIDADE DA RFB
Interessado
3M DO BRASIL LTDA.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
Não cabem embargos de declaração quando não houver obscuridade, omissão
ou contradição na decisão recorrida, o que tem como efeito o não
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer dos
embargos, vencidos o Relator e o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, que votavam por
acolher os Embargos Inominados para, sem efeitos infringentes, sanar o possível lapso manifesto
suscitado pela Unidade de Origem da RFB (EDICDEVAT08-VR), ratificando, no mais,
integralmente a decisão embargada de forma a reconhecer o direito da contribuinte interessada,
3M DO BRASIL LTDA., de ter atualizado o crédito pela Taxa SELIC, acumulado mensalmente
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição
for efetivada. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luciano Bernart.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909139/2012-43
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela unidade de origem da RFB
(EDIC-DEVAT08-VR) em face do Acórdão no 1402-004.152, por meio do qual os membros da
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 17/10/2019, por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 28/09/2005
RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso,
faltava a Portaria MCT com vigência no período em questão - cabe o seu
direito pleiteado.
Os Embargos foram previamente admitidos, conforme excertos abaixo:
O julgamento da decisão recorrida submeteu-se à sistemática dos
recursos repetitivos, prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adotou-se neste exame de
admissibilidade de recurso especial excertos do decidido quanto à
admissibilidade do recurso interposto face ao Acórdão no 1402-004.151,
de 17 de outubro de 2019, processo no 10830.909138/2012-07, que serviu
de paradigma ao julgado ora combatido.
Os autos foram encaminhados à unidade de origem para ciência do
acórdão prolatado ao contribuinte, momento em que a equipe responsável
pela atividade formalizou sua manifestação, juntada ao e-processo. O
documento foi encaminhado intempestivamente, segundo o RICARF e
ainda que se considerasse a intimação na forma prevista conforme o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o da Portaria MF no 527, de 09 de novembro
de 2010.
(...)
Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento
incentivo fiscal previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (PDTI), conforme se constata pelo seguinte excerto, extraído
do acórdão:
(...)
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem
como os documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira
instância pela improcedência do pedido de restituição. O voto condutor
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

do julgado estabeleceu o marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao
benefício fiscal, tudo conforme Portarias expedidas pelo Ministério das
Ciência e Tecnologia, nos seguintes termos:
“Contudo, foi apresentada na sua peça recursal menção e anexo cópia da Portaria MCT
no 203, de 30/04/2003, que aprovou novo PDTI da ora recorrente e concedeu o
benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa de royalties ao exterior,
vigente até o dia 30/04/2008.
Assim, tal Portaria abrangeria o período do pagamento de royalties em questão nos
autos, acarretando-lhe o benefício pleiteado.”
Determinou ainda a decisão que sobre o valor a ser restituído incidisse
juros à taxa Selic, nestes termos:
“Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à taxa Selic sobre o
direito creditório pleiteado”.
A unidade preparadora, por seu turno, questiona a aplicação da correção
dos valores a serem restituídos, invocando como argumento Norma de
Execução CODAC no 02/2008. Seguem os termos da manifestação:
“Após verificações realizadas no presente processo, verificou-se, s.m.j., que a natureza
do direito creditório pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do
CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em razão disto, no
Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, há
orientação expressa (em negrito) de que “Não cabe correção monetária nem juros
SELIC, por falta de previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste
incentivo, por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de
repetição de indébito”.
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à
incidência ou não da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora. No que se refere à incidência da
SELIC sobre os valores a serem restituídos, objeto do pedido da
contribuinte no recurso voluntário apresentado, constata-se a ocorrência
de lapso manifesto, haja visto a decisão ter silenciado sobre o pedido
formulado. Considerando-se a informação prestada pela unidade
preparadora acerca da existência de ato normativo interno da RFB que
veda a correção pela SELIC de valores a restituir decorrentes de
benefício fiscal, como é o caso em exame, urge que o Colegiado se
posicione expressamente sobre a incidência ou não da correção,
conforme solicitação do órgão de origem.
Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do
relevo dos questionamentos levantados, assume como de sua autoria os
embargos, recebendo-os como inominados, nos termos do art. 66 do
anexo II do RICARF.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser
reparado pelo colegiado para nova manifestação quanto à incidência ou
não da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do
art. 66 do Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado
sobre a incidência ou não da correção pela SELIC sobre os valores a
restituir, quando procedentes.
Considerando que o Relator original já não mais compõe o quadro de
Conselheiros do CARF, o processo, por fazer parte de lote de repetitivos, foi a mim
redistribuído.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito e na parte em que os ED foram acolhidos previamente, o que
a embargante aponta é que teria ocorrido omissão da decisão embargada no que respeita à
incidência ou não da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Na verdade, o acórdão embargado fez expressa referência à incidência da taxa
SELIC nos valores deferidos à contribuinte.
Veja-se (com destaque acrescido):
“Após a manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ
exclusivamente que a então apresentada Portaria do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) no 200, de 18 de junho de 1997, que aprova o PDTI
de titularidade da recorrente e concede a dedução até o limite de oito por
cento do IR devido, previsto no inciso I do art. 13 do Decreto no 949, de
1993, estaria já com seu prazo de 60 meses da emissão expirado, não
tendo mais efeitos para obter o benefício e restituição pretendida do valor
de IRRF em questão nos autos.
Contudo, foi apresentada na sua peça recursal menção e anexo cópia da
Portaria MCT no 203, de 30/04/2003, que aprovou novo PDTI da ora
recorrente e concedeu o benefício de crédito de parte do IRRF incidente
na remessa de royalties ao exterior, vigente até o dia 30/04/2008.
Assim, tal Portaria abrangeria o período do pagamento de royalties em
questão nos autos, acarretando-lhe o benefício pleiteado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

Como a decisão da DRJ e a análise da legislação pertinente da matéria
exigem, expressamente, a existência de um ato autorizativo vigente no
período a que se refere o pedido de restituição em análise, não há mais
óbices ao pleito da recorrente.
Assim, a recorrente tem o direito à restituição do valor equivalente a 20%
do IRRF incidente sobre a remessa de royalties ao exterior, referente a
data do pagamento indicado no pedido de restituição dos autos.
Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.
Destarte, pelo todo o exposto, VOTO no sentido de DAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário da recorrente”.
Então, neste aspecto, não haveria o que falar em “omissão”, posto que há
referência literal a que a SELIC seja aplicada sobre os valores a restituir.
Todavia, a dúvida da embargante certamente repousa no fato de haver norma
infralegal, de caráter administrativo, no âmbito da Receita Federal, que vincula seus servidores,
no caso, a Norma de Execução CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, que orienta
expressamente que “Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão
legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício
fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito”.
Pois bem, o tema não é novo, existem muitos acórdãos tratando do mesmo
tema, talvez mais que uma centena no CARF, vários deles dizendo respeito à própria
contribuinte.
Por exemplo, o Acórdão no 1401-006.135 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 08 de dezembro de 2021, relatoria do Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, cujo voto exarado no referido em tudo se coaduna com o
pensamento deste Relator, motivo pelo qual o adoto como razões de decidir, com eventuais
adaptações necessárias:
“Passa-se ao exame do mérito.
Tem-se que a controvérsia reside sobre a existência de uma norma infra legal,
qual seja, a Norma de Execução CODAC no 02/2008, em que consta a seguinte
orientação:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício
fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito.
Quanto ao referido tema, entendo não assistir razão à administração tributária,
ao distinguir a forma de atualização do crédito decorrente de incentivo.
Ora, quanto ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo à
legislação de regência estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de
1996 a restituição ou compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou maior que o devido até o mês anterior da restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art.894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I – a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a partir
da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês que estiver sendo efetuada;
II – após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um
por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago
indevidamente ou a maior, observado o disposto nos arts.892 e 900 (Lei no 8.383, de
1991, art. 66, § 2o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao recolhimento ou pagamento;
Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios
com base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em
pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico e
racional de que seja dada ao contribuinte idêntica prerrogativa quando se tratar
de restituição ou compensação de tributo em situações especiais por uma
questão de justiça tributária, por ausência de norma legal que diga ao contrário.
Ademais, os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os
créditos tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes de restituição
ou compensação de 30% do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties, vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tenham seus valores
preservados até a efetiva utilização, mediante a restituição ou a compensação.
Desta forma, entendo, que no caso em questão, sobre o saldo de imposto a
compensar/restituir devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou da
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição ou a
compensação for efetivada.
Diversos são os julgados do CARF nesse sentido, inclusive alguns deles são da
mesma contribuinte do processo em exame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário:
2000,
2001
PROGRAMAS
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro
de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês
anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada. (Acórdão no 2201-002.711 / Contribuinte: 3M DO BRASIL
LTDA)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 1999 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO
DE 30% DO IRRF SOBRE REMESSA EFETUADA AO EXTERIOR.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes da restituição de 30% do
imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties, vinculados
a contratos de transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados até a efetiva utilização,
mediante a compensação ou restituição. Desta forma, sobre o saldo de imposto a
compensar ou a restituir, deve ser agregado, a partir de 01/01/96, a contar da data da
retenção ou do pagamento, dos juros moratórios equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais até o mês
anterior ao da compensação ou restituição e de um por cento relativamente ao mês
em que a compensação ou restituição for efetivada.
Recurso provido. (Acórdão no 2201-01.124 / Contribuinte: BRIDGESTONE
FIRESTONE DO BRASIL IND. COM. LTDA.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a
Portaria MCT com vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

Trecho do voto: “Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.” (Acórdão no 1402-004.151 /
Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, para sanar
o lapso manifesto da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito de
atualização do crédito pleiteado pela Taxa Selic, acumulados mensalmente, até
o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que
a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela autoridade executora
do presente acórdão.
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados
específicos do processo paradigma citados neste voto”.
CONCLUSÃO
Assim, voto por acolher os Embargos Inominados para, sem efeitos
infringentes, sanar o possível lapso manifesto suscitado pela Unidade de Origem da RFB (EDIC-
DEVAT08-VR), ratificando, no mais, integralmente a decisão embargada de forma a reconhecer
o direito da contribuinte interessada, 3M DO BRASIL LTDA., de ter atualizado o crédito pela
Taxa SELIC, acumulado mensalmente até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela
autoridade executora do presente acórdão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Voto Vencedor
Conselheiro Luciano Bernart, Redator designado.

1. Em que pese o bem fundamentado e consistente voto do Relator, a maioria da
Turma entendeu de forma diversa quanto ao conhecimento recursal.
2. Nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, “cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.”.
3. Como se observa da redação do voto do Relator, não se identificou omissão
na decisão. Cite-se: “Então, neste aspecto, não haveria o que falar em “omissão”, posto que há
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909139/2012-43

referência literal a que a SELIC seja aplicada sobre os valores a restituir.”. O mesmo ocorre em
relação à obscuridade e/ou contradição. Isto se torna claro, a partir do exame dos próprios
embargos, cuja redação se transcreve a seguir (fl. 171, g.n.)

4. No destaque se vislumbra que o Embargante propôs o retorno dos Autos ao
CARF, de forma que este definisse expressamente se o caso comporta a atualização pela taxa
Selic. Ocorre que no Acórdão recorrido consta expressamente que deve ser aplicada a Selic ao
caso, como se percebe de fl. 158 (g.n.).

5. Ora, se já consta expressamente na decisão a resposta ao questionamento do
Fiscal e o CARF não pode atuar fora dos limites processuais estabelecidos pelas normas que
tratam dos recursos administrativos, não havendo, portanto, obscuridade, omissão ou contradição
na decisão embargada, não deve o recurso ser conhecido. Em seguida retornem os Autos à
Unidade de origem para dar prosseguimento na execução, nos termos exarados na Decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 186
DF CARF MF
Original